Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-22.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-22.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON RIBEIRO NEVES

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA DE MIRANDA, JOSE RICARDO SOUZA PAIM, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA ANTERIOR À LEI LOCAL. FGTS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DEVER DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do município ao recolhimento do FGTS, referente ao período anterior à vigência do regime estatutário instituído por lei municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o servidor, admitido por concurso público e submetido ao regime celetista antes da Lei Municipal nº 90/2012, faz jus ao recolhimento do FGTS durante esse período; e (
ii
) saber se há prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança do FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 608, é quinquenal, com modulação para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplicando-se o prazo trintenário.

4. A ação foi ajuizada em 13/11/2019, último dia do prazo de transição, o que afasta a prescrição.

5. O vínculo do autor era regido pela CLT até a vigência da Lei Municipal nº 90/2012, impondo-se o dever de recolhimento do FGTS nesse período.

6. O município não comprovou os depósitos regulares, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC.

7. Indevido o adicional de 40% do FGTS, por inexistência de dispensa imotivada.

IV. Dispositivo
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; TJBA, Apelação Cível nº 0001100-66.2011.8.05.0138, Rel. Des.
Lisbete
Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001242-22.2019.8.05.0018
, em que figuram como apelante
EDIMILSON RIBEIRO NEVES
e como apelado
MUNICIPIO DE BURITIRAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator